Tribunal: TJSP
Processo: 9000658-87.2003.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercício de 2001 - Execução ajuizada em março de 2003 e extinta em julho de 2023 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui à exequente – Aplicação dos Temas 314, 566 e 567/569 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.